Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600541-67.2024.6.16.0008
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IMPULSIONADA.
DIVULGAÇÃO
DE
CONTEÚDO
NEGATIVO.
DESCUMPRIMENTO DO § 7º-A DO ART.
28 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610/19.
MULTA ELEITORAL MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença
que
julgou
procedente
representação eleitoral e aplicou multa ao
recorrente
Geraldo
Gabriel
Mendes,
candidato nas eleições municipais de 2024,
por
impulsionamento
de
propaganda

Num. 44243658 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301591000000043190964
Número do documento: 24120313301591000000043190964
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:16:24
eleitoral com conteúdo negativo em relação
aos adversários Michel Teixeira e Margarida
Maria Singer. A propaganda foi veiculada
em plataformas digitais e incluía críticas à
gestão municipal, sugerindo que um dos
adversários teria "se vendido ao sistema".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir
se
a
propaganda
eleitoral
veiculada configurou desinformação ou
ofensa à honra dos adversários;
(ii) estabelecer se o impulsionamento de
propaganda
negativa,
não
propositiva,
caracteriza infração eleitoral, atraindo a
aplicação de multa conforme o § 7º-A do
art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/19.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conteúdo da propaganda não configura
desinformação, tampouco ofensa à honra
subjetiva
dos
adversários,
pois
os
elementos apresentados refletem críticas
legítimas ao contexto político.
4.
Contudo,
o
impulsionamento
de
propaganda eleitoral negativa é vedado
pelo § 7º-A do art. 28 da Resolução TSE nº
23.610/19 e pelo art. 57-C, § 3º, da Lei nº
9.504/1997, que limitam o impulsionamento
a conteúdos propositivos.
5. A conduta do recorrente infringiu a
legislação eleitoral, conforme demonstrado
pelos elementos coligidos, incluindo a
transcrição do vídeo e os dados da
biblioteca
de
anúncios
da
Meta,
evidenciando o uso de impulsionamento
para divulgação de críticas adversas.
6. Precedente do Tribunal Superior Eleitoral
confirma a vedação ao impulsionamento de
propaganda negativa, em consonância com
o
entendimento
de
que
tal
prática
compromete a integridade do processo
eleitoral
(TSE,
Agravo
Regimental
no

Num. 44243658 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.

Inteiro teor:
03/12/2024
Número: 0600541-67.2024.6.16.0008
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 24/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600541-67.2024.6.16.0008,
que com base no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, resolveu o mérito e julgou
procedente a presente representação, para o fim de condenar os representados Geraldo Gabriel
Mendes e Coligação Muda São José PL/UNIÃO/Republicanos/PRTB ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser paga em até 30 (trinta) dias após a data da
intimação desta sentença, sob pena de seu envio para a dívida ativa. (Representação ajuizada pela
Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e Podemos, em face de Geraldo
Gabriel Mendes e Coligação Muda São José do município de São José dos Pinhais/PR, aduz que o
candidato Geraldo Mendes impulsionou conteúdos nas redes sociais Instagram e Facebook,
veiculando informações inverídicas e depreciativas sobre o candidato Delegado Michel, com o
intuito de prejudicar sua imagem perante o eleitorado de São José dos Pinhais; JUIZO 100%
DIGITAL ADESÃO 23/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] -
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR (RECORRENTE)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
GERALDO GABRIEL MENDES (RECORRENTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC,
Mobiliza e Podem[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR /
PSD / AVANTE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
- PR (RECORRIDA)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44243658
03/12/2024
13:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44243658 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301591000000043190964
Número do documento: 24120313301591000000043190964
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:16:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 65.669
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600541-67.2024.6.16.0008 – São José dos
Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: GERALDO GABRIEL MENDES
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
RECORRENTE: MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS - PR
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
RECORRIDA: Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e Podem[PODE /
PRD
/
DC
/
MOBILIZA
/
AGIR
/
PSD
/
AVANTE
/
Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IMPULSIONADA.
DIVULGAÇÃO
DE
CONTEÚDO
NEGATIVO.
DESCUMPRIMENTO DO § 7º-A DO ART.
28 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610/19.
MULTA ELEITORAL MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente
representação eleitoral e aplicou multa ao
recorrente
Geraldo
Gabriel
Mendes,
candidato nas eleições municipais de 2024,
por
impulsionamento
de
propaganda

Num. 44243658 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301591000000043190964
Número do documento: 24120313301591000000043190964
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:16:24
eleitoral com conteúdo negativo em relação
aos adversários Michel Teixeira e Margarida
Maria Singer. A propaganda foi veiculada
em plataformas digitais e incluía críticas à
gestão municipal, sugerindo que um dos
adversários teria "se vendido ao sistema".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir
se
a
propaganda
eleitoral
veiculada configurou desinformação ou
ofensa à honra dos adversários;
(ii) estabelecer se o impulsionamento de
propaganda
negativa,
não
propositiva,
caracteriza infração eleitoral, atraindo a
aplicação de multa conforme o § 7º-A do
art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/19.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conteúdo da propaganda não configura
desinformação, tampouco ofensa à honra
subjetiva
dos
adversários,
pois
os
elementos apresentados refletem críticas
legítimas ao contexto político.
4.
Contudo,
o
impulsionamento
de
propaganda eleitoral negativa é vedado
pelo § 7º-A do art. 28 da Resolução TSE nº
23.610/19 e pelo art. 57-C, § 3º, da Lei nº
9.504/1997, que limitam o impulsionamento
a conteúdos propositivos.
5. A conduta do recorrente infringiu a
legislação eleitoral, conforme demonstrado
pelos elementos coligidos, incluindo a
transcrição do vídeo e os dados da
biblioteca
de
anúncios
da
Meta,
evidenciando o uso de impulsionamento
para divulgação de críticas adversas.
6. Precedente do Tribunal Superior Eleitoral
confirma a vedação ao impulsionamento de
propaganda negativa, em consonância com
o
entendimento
de
que
tal
prática
compromete a integridade do processo
eleitoral
(TSE,
Agravo
Regimental
no

Num. 44243658 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301591000000043190964
Número do documento: 24120313301591000000043190964
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:16:24
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060004789,
Min.
André
Mendonça,
j.
24/10/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O impulsionamento de propaganda
eleitoral na internet é restrito a conteúdos
propositivos, sendo vedada a promoção de
conteúdo negativo, mesmo sob o viés de
crítica a candidatos adversários.
2. O descumprimento das regras sobre
impulsionamento eleitoral atrai a aplicação
de multa, nos termos do § 7º-A do art. 28 da
Resolução TSE nº 23.610/19 e do art. 57-C,
§ 2º e § 3º, da Lei nº 9.504/1997.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 57-C, §§ 2º e 3º; Resolução
TSE nº 23.610/19, arts. 9º, 9º-C e 28, § 7º-
A.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº 060004789, Min. André
Mendonça, j. 24/10/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por COLIGAÇÃO PSD, PSDB/CIDADANIA,
AVANTE, PRD, AGIR, DC, MOBILIZA E PODEMOS em face de Geraldo Gabriel Mendes e
Coligação Muda São José, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id. 44157259).

Num. 44243658 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301591000000043190964
Número do documento: 24120313301591000000043190964
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:16:24
Por sentença (id. 44157273), o juízo a quo julgou procedente a representação, condenando os
representados a multa no valor de R$ 5.000,00.
Inconformados, os representados recorreram (id. 44157279), aduzindo, em síntese, que a
propaganda em questão, consistente em vídeo que critica a gestão municipal de Nina Singer e
menciona o então opositor Delegado Michel, não foi descontextualizado e reflete a verdade sobre
a postura prévia do mencionado político. Ademais, defendem que o conteúdo do vídeo configura
uma
crítica
política legítima,
compatível com
a
liberdade
de expressão protegida
constitucionalmente, e não atinge a honra subjetiva dos adversários. Por fim, alegam que o
material não se enquadra como propaganda negativa ou irregular e que tem caráter propositivo
ao sugerir alternativas para questões relacionadas à administração pública local. Assim, pedem a
reforma da sentença e a improcedência da representação.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44167318).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
15/10/2024 (id. 44157276) e as razões foram protocoladas no dia 16/10/2024 (id. 44157279).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso passando de plano
à sua análise.
Mérito
Insurgem-se os recorrentes contra o julgamento de procedência dos pedidos.
Alegam que a propaganda inquinada, consistente em vídeo que critica a gestão municipal de Nina
Singer e menciona o então opositor Delegado Michel, não foi descontextualizado e reflete a
verdade sobre a postura prévia do mencionado político.
Ademais, defendem que o conteúdo do vídeo configura uma crítica política legítima, compatível
com a liberdade de expressão protegida constitucionalmente, e não atinge a honra subjetiva dos
adversários.
Por fim, alegam que o material não se enquadra como propaganda negativa ou irregular e que
tem caráter propositivo ao sugerir alternativas para questões relacionadas à administração
pública local. Assim, pedem a reforma da sentença e a improcedência da representação.
Pois bem.

Num. 44243658 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301591000000043190964
Número do documento: 24120313301591000000043190964
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:16:24
De acordo com a narrativa fática contida na inicial, o então candidato Geraldo Gabriel Mendes,
ora recorrente, realizou em seus perfis no Facebook e no Instagram impulsionamento de
propaganda eleitoral negativa em relação aos então candidatos Michel Teixeira e Margarida Maria
Singer.
Transcrição do vídeo:
"Geraldo:
Ó o que o delegado Michel falou, ele que é vice da prefeita Nina:
Michel:
'Eu quero que você saiba que a prefeitura escolheu multar você, punir você. A opção foi investir
em dinheiro, em câmeras, para te multar e não para te proteger.'
Geraldo:
Eu concordo com você, delegado. A Nina deveria ter investido milhões na saúde para cuidar da
nossa população. O problema é que se você se vendeu para o sistema. Por isso que todos que
querem mudança, que acreditaram no delegado, precisam votar no Geraldo 44."
E na biblioteca de anúncios da Meta pode-se verificar que a propaganda em questão foi
impulsionada:

Num. 44243658 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301591000000043190964
Número do documento: 24120313301591000000043190964
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:16:24
Os arts. 9º e 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/19 estabelecem regras para o combate à
desinformação na propaganda eleitoral:
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive
veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a federação ou a
coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir, com razoável

Num. 44243658 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301591000000043190964
Número do documento: 24120313301591000000043190964
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:16:24
segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao
disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos
ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade
do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
No caso concreto, não se verifica desinformação na propaganda eleitoral ou conteúdo fabricado
para difundir fatos notoriamente inverídicos ou mesmo ofensivos.
Adentrando propriamente a análise do conteúdo eleitoral divulgado na internet, a análise deve
levar em consideração a realização de impulsionamento das propagandas em comento,
reputando-se passíveis de aplicação de multa eleitoral.
Isso porque, sobre o assunto, a norma de regência informa que o impulsionamento somente pode
ser utilizado para conteúdo propositivo:
§ 7º-A. O impulsionamento de conteúdo em provedor de aplicação de internet somente poderá
ser utilizado para promover ou beneficiar candidatura, partido político ou federação que o
contrate, sendo vedado o uso do impulsionamento para propaganda negativa. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como
tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, federações, coligações, candidatas,
candidatos e representantes ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet em
sítios (Lei nº 9.504/1997, art. 57- C, § 1º, I e II) :
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou por entidades da administração pública direta ou
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita a(o) responsável pela divulgação da propaganda
ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a
pessoa beneficiária, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º) .
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente com
provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou de sua filial, sucursal, escritório,
estabelecimento ou representante legalmente estabelecida(o) no país e apenas com o fim de
promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas agremiações, vedada a realização de
propaganda negativa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 3º) .
A inicial foi instruída com elementos aptos a demonstrar que os candidatos Margarida Maria
Singer e Michel Carvalho impulsionaram as propagandas inquinadas, as quais, notadamente,

Num. 44243658 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301591000000043190964
Número do documento: 24120313301591000000043190964
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:16:24
não possuem conteúdo propositivo, como se pode extrair das transcrições colacionadas,
contrariando o § 7º-A do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/19 e a jurisprudência firmada no
Tribunal Superior Eleitoral sobre o assunto, atraindo a aplicação de multa.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO. VEDAÇÃO NA MODALIDADE NEGATIVA. ART. 57-C, § 3°, DA LEI N°
9.504/1997. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE
TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA-TSE N° 30. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. O impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral na internet somente é admitido com
a finalidade de promover ou beneficiar candidatos e suas legendas partidárias, não sendo
permitido para a veiculação de conteúdo negativo, inclusive sob o viés de crítica, a candidato
adversário, ex vi do art. 57-C da Lei n° 9.504/1997. Incidência do Enunciado no 30 da Súmula do
TSE.
2. Agravo interno ao qual se nega provimento.
[TSE. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060004789, Acórdão, Min.
André Mendonça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 24/10/2024]
Portanto, considerando que o representado, ora recorrente, Geraldo Gabriel Mendes impulsionou
propaganda sem conteúdo propositivo, impõe-se a manutenção da sentença que julgou
procedente a representação e aplicou a multa no valor de R$ 5.000,00 aos ora recorrentes.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600541-67.2024.6.16.0008 - São José dos
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
GERALDO GABRIEL MENDES, MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS - PR - Advogados do RECORRENTE: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA -
PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, DANIELE MARANGONE - PR107064 -
RECORRIDA: COLIGAÇÃO PSD, PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR DC, MOBILIZA E
PODEM[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR / PSD / AVANTE / FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - Advogado do(a) RECORRIDA:
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A

Num. 44243658 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301591000000043190964
Número do documento: 24120313301591000000043190964
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:16:24
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.12.2024